Tribunal: TJES
Processo: 0035519-05.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035519-05.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARGARET SCARPAT LAMERI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 0035519-05.2018.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA MARGARET SCARPAT LAMERI;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJES. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IRDR Nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (TEMA 05). REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO: APOSENTADORIA ATÉ 24/11/2021 E RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO AO LONGO DA CARREIRA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. CONTRIBUIÇÃO VERIFICADA APENAS NO ANO DE 1994. AUSÊNCIA DE AMPARO PARA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora postula
a
correção dos percentuais dos adicionais de assiduidade e triênio/sexênio, e ainda, incorporação do adicional de produtividade aos seus proventos.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto e arrimado nas razões ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido Autoral e julgo extinta a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada, MARIA MARGARETE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA MARGARET SCARPAT LAMERI em face da sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade (Lei nº 2.881/93) aos seus proventos de aposentadoria. A recorrente sustenta que o recolhimento em períodos intermitentes seria suficiente para atrair a regra de transição fixada pelo TJES.

O cerne da lide repousa sobre a aplicação das teses jurídicas fixadas no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 pelo Tribunal Pleno do TJES. A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante e impacta diretamente as pretensões individuais de incorporação da verba instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93.Conforme sedimentado na modulação de efeitos, a incorporação é admitida em caráter excepcional, exigindo-se que o servidor tenha vertido contribuições previdenciárias sobre a gratificação "ao longo da carreira". Compulsando os autos, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao verificar que as fichas financeiras da autora registram o recolhimento previdenciário relativo à produtividade tão somente no exercício de 1994. Tal fato isolado não se coaduna com o requisito da contribuição sistemática exigida pela jurisprudência vinculante para fins de estabilidade financeira e incorporação definitiva nos proventos de inatividade. A interpretação extensiva pretendida pela recorrente, de que "ao longo da carreira" poderia significar um único ano de contribuição em décadas de serviço, esvaziaria o sentido da modulação, que visa proteger apenas aqueles que efetivamente custearam o sistema previdenciário com base na referida vantagem por tempo considerável.

Portanto, não preenchido o requisito do recolhimento previdenciário robusto sobre a verba, a improcedência é medida que se impõe, conforme os ditames do Tema 05 dos IRDRs deste E. Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)